Tribunal: TJMT
Processo: 1026829-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALICIA REGINA RIBEIRO - CPF: 595.151.801-63 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –

COBRANÇA DE CONSUMO REFERENTE A PERÍODO EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA DESLIGADA – COBRANÇA INDEVIDA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito oriundo da fatura com vencimento em março/2020 no valor de R$ 2.589,83 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), concernente a recuperação de consumo de sua unidade consumidora no período correspondente a 08/2017 a 09/2019, entretanto, sustenta que sua unidade consumidora se encontrava desligada no aludido período sendo religada apenas em dezembro/2019.

3.

In casu
, restou incontroverso que a unidade consumidora da Recorrente se encontrava desligada no período de outubro 07/2017 a 12/2019 (id no 68993637), quando foi religado o serviço essencial pela concessionária, razão pela qual não há se falar em consumo capaz de ensejar a fatura de recuperação ora questionada.

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documentos que comprovassem a legitimidade do débito questionado, ao reverso disso, acostou no

id no 68993637 histórico de consumo que demonstra que mesmo após a realização da inspeção em 12/09/2019 a unidade consumidora em questão somente foi registrar consumo válido após três meses, em 12/2012, o que
corrobora com as alegações autorais de que a unidade consumidora se encontrava desligada.

5.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora no 6/6/699077-4,
não restou demostrado nos autos o consumo relativo ao período da suposta irregularidade.

6.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

7.

Noutro giro, conquanto o consumidor na exordial a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo,
não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva, porquanto o Recorrido se descurou de informar um único número de protocolo para restabelecimento do serviço supostamente suspenso, aliás, sequer informou a data precisa da suspensão se limitando a informar que os fatos ocorreram em julho/2020.

8.

Destarte, tratando-se de mera
cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito oriundo da fatura com vencimento em março/2020 no valor de R$ 2.589,83 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), concernente a recuperação de consumo de sua unidade consumidora no período correspondente a 08/2017 a 09/2019, entretanto, sustenta que sua unidade consumidora se encontrava desligada no aludido período sendo religada apenas em dezembro/2019.

Deste modo, considerando que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da cobrança de débito indevido, postula pela declaração de inexistência do débito além de reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ALICIA REGINA RIBEIRO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para:
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referentes aos consumos recuperados, objeto da demanda; e
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021